Tribunal: STF
Processo: RE 1298295
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o presente recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de justiça do Estado do Mato Grosso do Sul a fim de que seja aplicada a TR como índice de correção monetária, nos termos do art. 1ª-F da Lei nº 9.494/97.
    Na origem, Neiva Aparecida Barbosa de Morais e Estado de Mato Grosso do Sul interpuseram apelações cíveis contra sentença de procedência do pedido formulado nos autos da demanda movida pela primeira apelante, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de auxiliar judiciário I e o de analista judiciário, diferenças essas devidas entre o início da vigência da Lei Estadual nº 3.687/09 e da Lei Estadual nº 4.356/13, bem como todos os reflexos daí decorrentes (tais como biênio, quinquênio, adicional por tempo de serviço, entre outros, tudo nos termos da legislação estadual de regência). 
    Foi negado provimento ao recurso do Estado e dado parcial provimento ao recurso da autora para determinar o restabelecimento dos biênios adquiridos pelo tempo de serviço desde sua posse, assim como para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração opostos à decisão.
    Foi determinado, ainda, que a correção monetária observasse o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 até 25.03.2015, com incidência do IPCA depois dessa data (25.03.2015). 
    O Estado, então, interpôs o presente recurso extraordinário, a fim de que fosse aplicada a TR como índice de correção monetária, nos termos do art. 1ª-F da Lei 9494/97, em todo o período.
    Em observância ao entendimento firmado no âmbito da repercussão geral pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, ED, a Vice-Presidência do Tribunal “a quo” determinou encaminhamento dos autos do processo a 2ª Câmara Cível daquele tribunal para exercício do juízo de retratação.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, então, exerceu o juízo de retratação a fim de determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária a todo o período de condenação, em acórdão assim ementado:
    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA PARCIAL COM A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO REPETITIVO – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO – APLICAÇÃO DO IPCA. 
    01. Nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, é possível modificar a decisão proferida em agravo de instrumento quando há contrariedade a entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal.
    02. Aplicação do IPCA, desde a vigência da Lei 11.960/2009, que é nula desde a origem.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De fato, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)”
    (RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017).
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, o acórdão recorrido, parcialmente reformado em juízo de retratação, está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator